Tribunal: TJDFT
Processo: 0709107-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 86, caput, do CPC, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.
2. A distribuição da sucumbência deve observar o quantitativo dos pedidos formulados e acolhidos. Assim, uma vez que acolhidos dois dos cinco pedidos formulados na inicial, a distribuição proporcional da sucumbência impõe a condenação dos autores a suportar 60% das despesas processuais, cabendo aos réus os 40% restantes.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.